Tribunal: TJSP
Processo: 0004448-10.2015.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Regularização de ocupação irregular - loteamento. Não configurada a incompetência da Justiça Estadual ou a prescrição. Demonstrada a ocorrência de várias irregularidades no loteamento que afetam o meio ambiente natural. Responsabilidade da Municipalidade, que deveria ter agido preventivamente ou repressivamente. As medidas de regularização não afetam a população

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Regularização de ocupação irregular - loteamento. Não configurada a incompetência da Justiça Estadual ou a prescrição. Demonstrada a ocorrência de várias irregularidades no loteamento que afetam o meio ambiente natural. Responsabilidade da Municipalidade, que deveria ter agido preventivamente ou repressivamente. As medidas de regularização não afetam a população já consolidada no local, podendo a municipalidade se socorrer da legislação vigente ao tempo da regularização, como determinado na sentença. REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.